Tribunal: CARF
Processo: 19515.720750/2018-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-09-08

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.720750/2018-67
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.339 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de agosto de 2021
Recorrente
MARFRIG GLOBAL FOODS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2017
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA A SEGURIDADE SOCIAL -
GILRAT - FAP - Os enquadramentos nos GILRAT - Grau de Incidência de
Incapacidade Laborativa decorrentes dos Riscos Ambientais do Trabalho e
Fator Acidentário de Prevenção-FAP são o enquadramento dado pelo
contribuinte, em virtude disso, este tem que atender os pressupostos da
legislação previdenciária, não atendendo, a Autoridade Competente deverá
reenquadrar no GILRAT e FAP correto.
DA MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO. A vedação ao confisco pela
Constituição da República é dirigida ao legislador, cabendo à autoridade
administrativa apenas aplicá-la, nos moldes da legislação que a instituiu.
Apurado imposto suplementar em procedimento de fiscalização, no caso de
informação incorreta na declaração do ITR ou subavaliação do VTN, cabe
exigi-lo juntamente com a multa e os juros aplicados aos demais tributos.
DOS JUROS DE MORA (TAXA SELIC). Apurado imposto suplementar em
procedimento de fiscalização, no caso de informação incorreta na declaração
do ITR ou subavaliação do VTN, cabe exigi-lo juntamente com a multa e os
juros aplicados aos demais tributos. Por expressa previsão legal, os juros de
mora equivalem à Taxa SELIC.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares e negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal – Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.720750/2018-67
Fl. 2747
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.339 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720750/2018-67

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Paulo Cesar Macedo Pessoa, Fernanda Melo Leal, Monica Renata Mello Ferreira
Stoll (suplente convocado(a)), Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila
Aires Cartaxo Gomes (Presidente).
Relatório
Trata-se de auditoria fiscal realizada na sociedade empresária MARFRIG
GLOBAL FOODS S.A. referentes as contribuições previdenciárias devidas pela empresa para a
SEGURIDADE SOCIAL incidentes sobre as remunerações pagas aos segurados empregados
declarados na Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia e Informações a Previdência Social –
GFIP, em razão contribuinte não ter aplicado o Fator Acidentário de Prevenção – FAP que ajusta
o Grau de Incidência de Incapacidade Laborativa – GILRAT.
Na impugnação de fls 106 a 122, a sociedade empresária alega, em síntese, que:
II. PRELIMINARMENTE - DA NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO -
VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA
AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO: não se pode concluir da rasa descrição fiscal qual
é a motivação da autuação, tendo em vista que a Impugnante apresentou Defesa Técnica em face
da incidência do FAP, sendo certo que tais defesas possuem efeito suspensivo, fato que sequer
foi sopesado pelo I. Agente Autuante.
Primeiramente, como cediço, o FAP atribuído às empresas poderá ser contestado,
de forma eletrônica, por intermédio de formulário eletrônico. A Impugnante apresentou, em
relação aos anos de 2015, 2016 e 2017 (Doc. 02), Defesas Técnicas em face da incidência do
FAP, as quais estão pendentes de análise e julgamento pelo órgão competente, de modo que
possuem efeito suspensivo.
Assim, tendo em vista que os estabelecimentos autuados possuem efeito
suspensivo em relação ao FAP de 2015 a 2017, certo é que o presente auto de infração poderia
ter sido lavrado tão-somente com o fim de prevenir decadência, e não para exigir eventual
crédito tributário.
É cediço que o procedimento fiscal deve ser instruído com provas objetivas
suficientes para embasar a autuação, explicitando as causas e as razões dos fatos imputados que
supostamente caracterizam a infração tributária, não podendo, simplesmente, atuar no campo
subjetivo e de forma deficiente na comprovação e demonstração de sua exigibilidade.
Veja que a mera indicação de que o contribuinte teria apurado equivocadamente a
alíquota do GILRAT não tem o condão de demonstrar, de forma precisa, a ocorrência de uma
infração. Deixou, assim, o I. Agente Autuante de esclarecer as circunstâncias em que a
fiscalização ocorreu e qual teria sido a conduta infracional do contribuinte.
Em verdade, a devida fundamentação do Auto de Infração não gera efeitos apenas
ao contribuinte, mas sim à legalidade do próprio processo administrativo, uma vez que a
escassez de seus elementos fáticos ou demonstração das condutas infracionais impossibilita o
próprio ato de validação do lançamento pelos Julgadores.
Fl. 2748
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.339 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720750/2018-67

Pode-se concluir, portanto, que a falta de adequado balizamento dos
procedimentos adotados prejudica o prosseguimento da exigência imputada. É imprescindível
que o auditor fiscal, considerando a vinculação de seus atos, descreva com clareza a infração
imputada ao contribuinte, bem como apresente de forma analítica a metodologia de cálculo que
culminou na autuação da empresa, visto que o direito tributário é regrado pela tipicidade fechada
para identificação do fato imponível.
Pelas razões acima aduzidas, salta aos olhos a necessidade de ser decretada a
nulidade da presente autuação, uma vez que carece da descrição dos elementos fáticos e
quantitativos, sob pena de afronta aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla
defesa
III. DO MÉRITO - DA IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO FATOR
ACIDENTÁRIO DE PREVENÇÃO – FAP
Conforme explanado na parte fática, o I. Agente Fiscal apurou diferença de RAT
ajustado com base nos dados declarados em GFIP. Inicialmente, esclarece que o RAT Ajustado é
o resultado da multiplicação da alíquota GILRAT pelo Fator Acidentário de Prevenção (FAP).
Nesse contexto, importante tecer argumentações no que tange à
impossibilidade de Aplicação do FAP, haja vista que esse fator é integrante da fórmula do
RAT Ajustado.
A Impugnante é pessoa jurídica de direito privado, conforme atesta seu estatuto
social anexo, dedicando-se, dentre outras, às atividades de abate de bovinos, caprinos e ovinos,
fabricação de produtos de carnes e comércio atacadista de produtos alimentícios em geral.
Na consecução de seu objeto social, emprega elevado número de funcionários,
efetuando o pagamento dos respectivos salários, sendo regularmente calculadas as devidas
contribuições previdenciárias, tal como previstas na legislação em vigor.
Dentre referidas contribuições, a Impugnante recolhe a contribuição destinada ao
financiamento da previdência social em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrente dos riscos ambientais do trabalho – GILRAT, sendo o percentual de incidência
variável de 1% a 3% a depender do grau de risco da atividade exercida pela empresa, nos termos
do artigo 22, inciso II, da Lei n° 8.212/1991.
No entanto, com a edição da Lei n° 10.666/2003, a alíquota da referida
contribuição, que até então era fixa, passou a ser variável, seja para aumento, seja para redução,
conforme dispusesse o Regulamento.
Desse modo, em que pese a fixação do Fator de Acidente de Previdenciário – FAP
não poder ser equiparada à criação de um novo tributo, nota-se que esta passou a integrar a
hipótese de incidência tributária da GILRAT, uma vez que ampliou os espectros de alíquotas
para o tributo.
A regulamentação do artigo 10 da Lei n° 10.666/2003 acima transcrito, que previu
a redução ou majoração das alíquotas da GILRAT, deu-se por meio do Decreto n° 6.957/2009,
que atribuiu redação ao artigo 202-A do Decreto n° 3.048/1999, in verbis:
Fl. 2749
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.339 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720750/2018-67

A Constituição Federal, em seu artigo 150, inciso I, prevê a obrigação de
pagamento de contribuições previdenciárias ou a concessão de benefícios pela Seguridade
Social, mediante previsão em lei.
Desse modo, ao contemplar o princípio da legalidade, a Constituição Federal
estabeleceu de forma clara que os tributos somente podem ser disciplinados, em seus aspectos
fundamentais, por lei em sentido formal.
Nesse passo, exigir o tributo mediante lei significa exigi-lo pela instituição da
regra-matriz de incidência expressamente prevista neste veículo introdutor que deverá trazer
todos os critérios ensejadores da formação da obrigação tributária.
O tipo tributário tem limitação precisa e deve ser veiculado por enunciado jurídico
que descreva de forma completa os critérios necessários para identificação do fato jurídico.
Inexistindo lei que traga todos os critérios ensejadores da formação da obrigação
tributária, não haverá obrigação de contribuir, nem contrapartida a qualquer benefício.
Constata-se, nesse ponto, a inconstitucionalidade do Decreto n° 6.957/2009,
ao alargar a obrigação tributária por fato não tipificado em regra matriz de incidência.
Incontestável que os critérios para identificação da ocorrência do fato típico foram
ampliados por veículo infra legal, qual seja, o Regulamento.
Não de pode admitir, portanto, como válida a regulamentação dada pelo Decreto
n° 3.048/1999, alterado pelo Decreto n° 6.957/2009, quanto à alíquota estipulada no caso
concreto, eis que é flagrante a ofensa a legislação de regência, razão pela qual o presente Auto de
Infração deve ser cancelado.
III.2. DA IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA MULTA DE 75% - Caso
não acolhidos os argumentos despendidos nos tópicos precedentes, o que se admite apenas por
amor ao debate, é necessário consignar que a multa de ofício, calculada em 75% sobre o
principal, não deve ser mantida, consoante será demonstrado.
Consoante explanado no tópico da nulidade, a Impugnante apresentou
contestação em face da incidência do Fator Acidentário de Prevenção – FAP nos períodos
de 2015, 2016 e 2017 (Doc. 02), em relação às empresas ora fiscalizadas.
Diante disso, é hialino que o crédito tributário lançado em relação aos períodos de
2015, 2016 e 2017 está com a exigibilidade suspensa por força das contestações apresentadas
pela Impugnante.
Portanto, comprovado está que o lançamento foi lavrado apenas para fins de
decadência, devendo, então, por conseqüência, ser afastada a multa de ofício aplicada no
patamar de 75%.
Entretanto, mesmo estando com a exigibilidade suspensa, no lançamento
impugnado aplicou-se a multa de ofício no percentual de 75% do valor do tributo exigido, com
base no art. 44, inciso I, da Lei 9.430/96.
Fl. 2750
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.339 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720750/2018-67

Porém, mesmo com a existência da causa de suspensão da exigibilidade do crédito
tributário, decorrente da prestação jurisdicional, houve a aplicação de multa em razão do suposto
recolhimento a menor da GILRAT.
Ou seja, a empresa somente pode ser autuada quanto ao suposto não pagamento
da GILRAT, para fins de prevenção de decadência, sem que haja a incidência de multa.
Se a multa não atender a esses princípios, a mesma restará comprometida. Ora a
multa imposta aos contribuintes em 75% revela-se confiscatória, inadmissível perante nosso
ordenamento jurídico.
Com efeito, a multa como dever acessório, além de intimidar o contribuinte a
pagar pontualmente seus tributos, serve de “punição” imposta pelo atraso. Entretanto, a multa
punitiva, deve guardar consonância com os princípios constitucionais tributários aplicados ao
dever principal, sob pena de quebra da coerência da interpretação sistemática.
Se a Constituição Federal veda a utilização do tributo com efeito de confisco, art.
150, IV, o mesmo princípio é aplicável ao dever acessório, caso contrário poderia ser
desnaturado e o confisco se dar por meio.
Neste sentido, o critério confiscatório da multa está na total desproporcionalidade
entre o valor da imposição e o valor do imposto devido, tratando-se de obrigação principal; e em
se tratando de multa ou penalidade aplicada por falta de cumprimento de dever instrumental,
afere-se o gravame, confrontando-se o valor imposto pelo ente político, em comparação com a
falta ou infração praticada pelo responsável ou contribuinte infrator.
Assim, a gradação da multa imposta deve ser lógica. Diante do exposto, resta
claro que a penalidade imputada à Impugnante deve ser afasta, pois a exigibilidade do crédito
relativo aos períodos de 2015, 2016 e 2017 está suspensa, bem como porque a multa é excessiva,
motivando a própria desconstituição da autuação.
A DRJ Campo Grande, na análise da impugnatória, manifestou seu entendimento
da seguinte forma:
=> Os argumentos do Impugnante em relação a preliminar e o mérito confundem-
se, assim, aquela serão tratados como mérito.
Ao contrário das razões do impugnante o Auto de Infração combinado com o
RELATÓRIO FISCAL – FLS. 45 A 50 e seus DEMONSTRATIVO CONTROLE
EXPORTAÇÃO DE GFIP. Fls. 51 a 76 - DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DA
DIFERENÇA DE RAT AJUSTADO – fls. 77 a 95, apontam de forma clara e detalhada todo o
procedimento fiscal.
A Autoridade Lançadora partiu das informações declaradas pelo contribuinte nas
GFIP - Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia e Informações a Previdência Social,
segundo o DEMONSTRATIVO CONTROLE EXPORTAÇÃO DE GFIP.

Fl. 2751
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-009.339 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720750/2018-67

Portanto, é incontroverso de que as GFIP - Guias de Recolhimento do Fundo de
Garantia e Informações a Previdência Social, que têm caracteres declaratórios, portanto são
confissão de divida e são instrumento hábeis e suficientes para as exigências dos tributos
declarados.
De forma que o contribuinte estava ciente de que as GFIP - Guias de
Recolhimento do Fundo de Garantia e Informações a Previdência Social estavam com o FATOR
ACIDENTÁRIO DE PREVENÇÃO – FAP declarados errados em relação ao imposto pela
legislação previdenciária - Ministério da Previdência Social, de tanto que apresentou contestação
em relação aos anos de 2015, 2016 e 2017 - Doc. 02- de fls. 168 a 2658.
Como o próprio impugnante diz que contestou somente aos anos de 2015, 2016 e
2017, logo, os lançamentos do Auto de Infração de fls. 03 a 44 referentes aos anos de 2013 e
2014 não foram contestados, logo serão consideradas como matérias não impugnadas, consoante
o artigo 17, do DECRETO No 70.235, DE 6 DE MARÇO DE 1972, in verbis:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
Quanto aos lançamentos dos anos de 2015, 2016 e 2017, aos quais o impugnante
alega que esses devem ser suspensos, conforme contestação Doc. 02- de fls. 168 a 2658,
também, não podem prosperar, pois, as instâncias de procedimentos administrativos são distintas
e uma não interferem na outra.
Ademais, o impugnante não trouxe aos autos provas de que as suas contestações
foram acolhidas, conforme se verifica no site da Secretaria da Previdência – MINISTÉRIO DA
ECONOMIA. O ônus probatório é de quem alega, consoante os artigos 28 e 57, do Decreto no
7.574 - 2011, que regulamenta o processo de determinação e exigência de créditos tributários da
União, o processo de consulta sobre a aplicação da legislação tributária federal e outros
processos que especifica, sobre matérias administradas pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil, in verbis:
Art. 28. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao órgão competente para a instrução e sem prejuízo do disposto no art. 29 (Lei no
9.784, de 1999, art. 36).

Art. 57. A impugnação mencionará (Decreto no 70.235, de 1972, art. 16, com a redação dada
pela Lei no 8.748, de 1993, art. 1o, e pela Lei no 11.196, de 2005, art. 113):

I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;

II - a qualificação do impugnante;

III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as
razões e provas que possuir;

Assim, como o impugnante não trouxe provas de suas alegações, os lançamentos
do Auto de Infração de fls. 03 a 44, que dizem respeitos aos anos 2015, 2016 e 2017 são
procedentes.
Fl. 2752
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-009.339 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720750/2018-67

A Administração Pública deve seguir o Princípio da Legalidade previsto no artigo
37, da Constituição da República Federativa do Brasil, como também, a atividade de lançamento
é vinculada, conforme o artigo 142, do Código Tributário Nacional, in verbis:

Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário
pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a
ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável,
calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a
aplicação da penalidade cabível.

Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena
de responsabilidade funcional.
Além disso, a Autoridade Lançadora deve seguir a legislação tributária, segundo o
artigo 96, da LEI No 5.172, DE 25 DE OUTUBRO DE 1966, Código Tributário Nacional,
conceitua a extensão da expressão "legislação tributária", in verbis:
Art. 96. A expressão "legislação tributária" compreende as leis, os tratados e as convenções
internacionais, os decretos e as normas complementares que versem, no todo ou em parte,
sobre tributos e relações jurídicas a eles pertinentes.

De sorte que os fundamentos fáticos e jurídicos insertos no Auto de Infração de
fls. 03 a 44 e no RELATÓRIO FISCAL – FLS. 45 A 50, são legítimos, legais e constitucionais,
até prova em contrário.
Portanto, quanto a inconstitucionalidade esta instância administrativa não possui
competência legal para se manifestar sobre essas questões, pois a legislação transcrita acima se
presume constitucional, consoante o artigo 59, do Decreto no 7.574, de 29 de setembro de 2011,
que regulamenta o processo de determinação e exigência de créditos tributários da União, o
processo de consulta sobre a aplicação da legislação tributária federal e outros processos que
especifica, sobre matérias administradas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, in verbis:
Art. 59. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento
afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade (Decreto no 70.235, de 1972, art. 26-A, com a redação
dada pela Lei no 11.941, de 2009, art. 25).

Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional,
lei ou ato normativo (Decreto no 70.235, de 1972, art. 26-A, § 6o, incluído pela Lei no 11.941,
de 2009, art. 25):

I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão plenária definitiva do Supremo
Tribunal Federal; ou

II - que fundamente crédito tributário objeto de:

a) dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do Procurador-Geral da Fazenda
Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de junho de 2002;

b) súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei Complementar no 73, de
10 de fevereiro de 1993; ou

Fl. 2753
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-009.339 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720750/2018-67

c) pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo Presidente da República, na forma
do art. 40 da Lei Complementar no 73, de 1993.
Logo, não há como acolher as alegações do impugnante.
Quanto à suposta impossibilidade de aplicação da multa de 75%, conforme as
deduções fundamentadas no item 1 deste voto, os fundamentos fáticos e jurídicos contidos nos
Auto de Infração de fls. 03 a 44 e RELATÓRIO FISCAL – FLS. 45 A 50 são legítimos, legais e
constitucionais. Consequentemente, os fundamentos jurídicos da aplicação da multa são
procedentes. Logo, não há como acolher as alegações do impugnante
Em sede de Recurso Voluntário, a contribuinte segue sustentando as mesmas
alegações já trazidas e sustentadas na impugnação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Fernanda Melo Leal, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade.
Portanto, merece ser conhecido.
NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO
Alega a recorrente a nulidade do auto de infração, uma vez que não houve
obediência aos procedimentos fiscais legais, bem como a fiscalização não teria observado a
requisitos necessários do Mandado de Procedimento Fiscal -MPF. Alega também que é nulo o
auto de infração, uma vez que não teria respeitado os princípios constitucionais da ampla defesa
e contraditório, e que não teria sido determinado a matéria tributável, havendo mácula no
lançamento fiscal consoante o fato gerador, por descumprimento do devido processo legal Com
isso, verifica-se que as causas de nulidades no processo administrativo fiscal se limitam as que
estão elencadas no artigo 59, do Decreto 70.235, de 1972:
"Art. 59. São nulos:

I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;

II – os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa.

§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente dependam ou
sejam conseqüência.

§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.

§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou
suprir-lhe a falta. (Parágrafo acrescentado pela Lei 8.748, de 1993".
Por sua vez, o art. 60 da referida Lei, menciona que as irregularidades, incorreções
e omissões não configuram nulidade, devendo ser sanadas se resultarem em prejuízo para o
Fl. 2754
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-009.339 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720750/2018-67

sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na solução do
litígio:
"Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo anterior
não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo para o sujeito
passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na solução do litígio".

No presente caso, verifica-se que a recorrente teve ciência de todo os fatos que
estavam sendo apontados, pois respondeu a todo questionamento da fiscalização, bem como
indicou elementos solicitados para as conclusões do lançamento. Apresentou defesa e recurso,
bem como teve ciência dos demais atos. Registra-se que é pelo processo administrativo fiscal
que a Fazenda Pública se utiliza para cobrar legalmente seus créditos, sendo eles de natureza
tributária ou não.
A legislação obriga o agente fiscal a realizar o ato administrativo, verificando
assim o fato gerador e o montante devido, determinar a exigência da obrigação tributária e sua
matéria tributável, confeccionar a notificação de lançamento, lavrando-se o auto de infração, e
checar todas essas ocorrências necessárias para as fiscalizações de cobrança, quando da
identificação da ocorrência do fato gerador, independente da ação judicial manejada, sendo
legítima a lavratura do auto de infração em conformidade com o art. 142, do CTN e com o art.
10 do Decreto n.o70.235/72., conforme dispositivos in verbis:
CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL.

"Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário
pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a
ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável,
calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a
aplicação da penalidade cabível. Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é
vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional"

DECRETO n.o 70.235/72.

“Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação da
falta, e conterá obrigatoriamente: I a qualificação do autuado; II o local, a data e a hora da
lavratura; III a descrição do fato; IV a disposição legal infringida e a penalidade aplicável; V a
determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo de trinta dias;
VI a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula".
Verifica-se dos autos que os procedimentos administrativos foram devidamente
realizados sem mácula ou nulidade, dentro do processo administrativo (rito processual). O PAF –
Processo Administrativo Fiscal se inicia pelo ato da fiscalização realizada pela autoridade
administrativa, que realiza as atividades necessárias para obter as informações necessárias na
constituição do crédito devido, conforme determina o artigo 196, do CTN, conforme transcrição
abaixo:
“Art. 196. A autoridade administrativa que proceder ou presidir a quaisquer diligências de
fiscalização lavrará os termos necessários para que se documente o início do procedimento, na
forma da legislação aplicável, que fixará prazo máximo para a conclusão daquelas”.

Fl. 2755
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-009.339 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720750/2018-67

Assim, a autoridade administrativa tem o poder-dever de realizar diligências que
entender devidas para verificar o levantamento de todas as informações necessárias, desde que
permitidas em lei, para a respectiva busca da verdade material sobre os fatos em relação a
obrigação tributária a ser cumprida, podendo examinar mercadorias, livros, arquivos,
documentos, movimentações financeiras, papéis e feitos comerciais ou fiscais dos contribuintes.
Apesar das ações de fiscalização possuírem caráter investigatório e inquisitório,
realizando procedimentos unilaterais, de obediência obrigatória, que não é absoluta, o desfecho
do PAF alberga os princípios da ampla defesa e contraditório, pois existe nele a possibilidade do
contribuinte se manifestar, impugnar, apresentar provas, e contestar todo o apontamento
realizado. O PAF, como em diversos procedimentos, é constituído de fases, e nesse sentido
existe uma espécie de fase não contenciosa.
Nesses termos, verifica-se que o lançamento está formalmente adequado, com a
discriminação precisa do fundamento legal sobre que determina a obrigação tributária, os juros
de mora, a multa e a correção monetária. Portanto, revela-se inviável falar em nulidade, não se
configurando qualquer óbice ao desfecho da demanda administrativa, uma vez que não houve
elementos que possam dar causa à nulidade alegada.
No presente caso, verifica-se que a recorrente teve ciência de todo os fatos que
estavam sendo apontados, pois respondeu a todo questionamento da fiscalização, bem como
indicou elementos solicitados para as conclusões do lançamento, não ocorrendo o cerceamento
de defesa, pois o AI possui o indicativos dos critérios adotados, quantum autuado, bem como dos
elementos que constituíram a infração e que foram inclusive objeto de questionamentos por parte
do recorrente. Assim, não assiste razão a recorrente.
Do FAP

Preliminarmente entendo que é de suma importância lembrar que o contribuinte
só contestou na sua impugnação os anos de 2015, 2016 e 2017. Assim, os anos de 2013 e 2014
restaram incontroversos desde o momento da decisão de piso, razão pela qual resta delimitada a
lide aos anos de 2015, 2016 e 2017.
Quanto aos lançamentos dos anos de 2015, 2016 e 2017, aos quais o impugnante
alega que esses devem ser suspensos, fora amplamente esclarecido primeiramente que não
podem prosperar, pois, as instâncias de procedimentos administrativos são distintas e uma não
interferem na outra.
Segundo que o impugnante não trouxe aos autos provas de que as suas
contestações foram acolhidas, conforme se verifica no site da Secretaria da Previdência –
MINISTÉRIO DA ECONOMIA. Tendo em vista que o ônus probatório é de quem alega e que o
contribuinte não trouxe provas de suas alegações, os lançamentos do Auto de Infração de fls. 03
a 44, que dizem respeitos aos anos 2015, 2016 e 2017 são procedentes.

Fl. 2756
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-009.339 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720750/2018-67

Quanto às alegações de constitucionalidade e legalidade do procedimento fiscal,
ratifico e reitero a decisão de piso no sentido de que a Administração Pública deve seguir o
Princípio da Legalidade previsto no artigo 37, da Constituição da República Federativa do Brasil,
como também, a atividade de lançamento é vinculada, conforme o artigo 142, do Código
Tributário Nacional.
Além disso, a Autoridade Lançadora deve seguir a legislação tributária, segundo o
artigo 96, da LEI No 5.172, DE 25 DE OUTUBRO DE 1966, Código Tributário Nacional.
De sorte que os fundamentos fáticos e jurídicos insertos no Auto de Infração de
fls. 03 a 44 e no RELATÓRIO FISCAL – FLS. 45 A 50, são legítimos, legais e constitucionais,
até prova em contrário.
Ademais, como muito bem dito, , quanto a inconstitucionalidade esta instância
administrativa não possui competência legal para se manifestar sobre essas questões, pois a
legislação específica assim estabelece (artigo 59, do Decreto no 7.574, de 29 de setembro de
2011):
Art. 59. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento
afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade (Decreto no 70.235, de 1972, art. 26-A, com a redação
dada pela Lei no 11.941, de 2009, art. 25).

Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional,
lei ou ato normativo (Decreto no 70.235, de 1972, art. 26-A, § 6o, incluído pela Lei no 11.941,
de 2009, art. 25):

I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão plenária definitiva do Supremo
Tribunal Federal; ou

II - que fundamente crédito tributário objeto de:

a) dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do Procurador-Geral da Fazenda
Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de junho de 2002;

b) súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei Complementar no 73, de
10 de fevereiro de 1993; ou

c) pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo Presidente da República, na forma
do art. 40 da Lei Complementar no 73, de 1993.
Logo, não há como acolher as alegações do impugnante.
No que se refere a aplicação da multa e Selic, vale frisar logo de início que aos
tributos federais, a partir de 1o de janeiro de 1996, a taxa SELIC passou a ser o índice de juros e
correção monetária a ser aplicado desde o pagamento indevido, por força do art. 39, § 4o, da
Lei9.250/95.
Vale dizer, para os tributos federais deve ser aplicada a taxa Selic (instituída pela
Lei no 9.250/95) e não mais o regramento previsto no Código Tributário Nacional, haja vista que
ele próprio abre espaço para que cada ente da federação legisle de forma distinta quanto aos seus
tributos.
Fl. 2757
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2301-009.339 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720750/2018-67

O termo inicial da fluência tanto da correção monetária quanto dos juros de mora,
nos tributos federais, após 1o de janeiro de 1996, será a data do recolhimento indevido.
A Súmula CARF de número 4 não traz nenhum ponto de dúvida em relação à sua
aplicação. Vejamos:
Súmula no 4 - CARF: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios
incidentes sobre débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil são devidos
nos períodos de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia -
SELIC para títulos federais.
No que tange à multa, em que pese não seja tributo, mas sim penalidade que tem
por fim coibir o cometimento de infrações, ainda que, hipoteticamente, fosse aplicável a questão
de confisco, não compete a esta instância administrativa sopesar a exigência tributária: se é ou
não demasiada. Essa tarefa assiste ao Legislador e ao Poder Judiciário.
No âmbito do Poder Executivo, deve a autoridade fiscalizadora apenas cumprir a
determinação legal, de forma vinculada e obrigatória, aplicando o ordenamento vigente às
infrações concretamente constatadas.
Apenas a título de ratificação, o STJ já se manifestou diversas vezes no sentido de
que é legal o arbitramento realizado pelo Fisco, quando o contribuinte não apresenta documentos
hábeis a afastar a infração. A multa de oficio de 75% não se confunde com a multa de mora. Esta
decorre do não pagamento no prazo do tributo. A multa de oficio é aplicada quando, em
decorrência de fiscalização, é lavrado auto de infração, apurado o quantum devido e efetuado o
lançamento de oficio. Inteligência do art. 44 , da Lei no 9.430 /96.
Ademais, conforme determinado no art. 44, inciso I, da Lei n° 9.430/96, de
27/12/96, nos lançamentos de oficio serão aplicadas as multas de 75% sobre a totalidade ou
diferença de imposto ou contribuição, quando das ocorrências de falta de pagamento ou
recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata. Portanto, no que tange à multa
de 75%, em face do lançamento de oficio, a respectiva penalidade não pode ser reduzida nem
dispensada, pois foi expressamente determinada pela legislação de regência.
Vale trazer a baila a súmula CARF n.o 108, in verbis: Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício. (Vinculante, conforme
Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Neste ponto, pois, nego provimento ao Recurso e entendo que não há discussão
sobre a aplicabilidade dos juros e multa.

Assim, diante de tudo o quanto exposto, voto no sentido de rejeitar a
preliminar de nulidade e no mérito NEGAR provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.

Fl. 2758
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2301-009.339 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720750/2018-67

CONCLUSÃO:
Diante tudo o quanto exposto, voto no sentido de CONHECER e NEGAR
PROVIMENTO ao recurso voluntário, nos moldes acima expostos.
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal

Fl. 2759
DF CARF MF
Documento nato-digital